Tribunal: TJES
Processo: 0008160-07.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008160-07.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YGOR FREIRE NOGUEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A MESMA CIRCUNSTÂNCIA EM MAIS DE UMA FASE DA DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006). A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal e aplicação da fração máxima da minorante do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para absolver o réu do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a dosimetria deve ser ajustada, em especial quanto à fração de redução do tráfico privilegiado, diante da vedação ao bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.
As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes.
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
A quantidade, natureza e variedade das drogas consistem em critérios idôneos para a exasperação da pena-base com fundamento no artigo 42, da Lei de Drogas.
In casu
, além da quantidade de droga apreendida, é de se levar em consideração que foram encontradas com o apelante 03 (três) tipos diferentes de entorpecentes, sendo 02 (dois) deles com natureza altamente lesiva e viciante, razão pela qual é incabível a redução da pena-base aplicada.
Contudo, a utilização desses mesmos elementos para modular a fração da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, configura
bis in idem
, vedado pela jurisprudência consolidada do STJ, razão pela qual a fração da minorante deve ser modificada para o patamar máximo.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59 e 65, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 08/03/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16/04/2024, DJe 19/04/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.939.048/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 12/08/2025, DJEN 19/08/2025; STJ, AgRg-HC 977.499, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 6ª Turma, j. 17/06/2025, DJe 25/06/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008160-07.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YGOR FREIRE NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
YGOR FREIRE NOGUEIRA
, inconformado com a sentença prolatada pel
a
magistrad
a
da
2
ª Vara Criminal
de Vila Velha
(
fls. 86/90
dos autos físicos
–
conteúdo
digitalizado no
id
13582395
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...] na noite de 17 de novembro de 2023, por volta das 23h42min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo, quando receberam informação via rádio sobre disparos de arma de fogo na região do bairro Primeiro de Maio, neste município. Diante das informações, os Militares prosseguiram em patrulhamento na região da Grande Santa Rita, local conhecido como sendo de intenso tráfico de entorpecentes, instante em que ao adentrarem na Rua Bené avistaram dois indivíduos, estando um deles em uma motocicleta e entregando uma bolsa cor cinza a outro indivíduo, os quais ao avistarem a aproximação da viatura policial, se evadiram do local.

Consta dos autos que, logo em seguida, os PMs visualizaram o indivíduo que recebeu a bolsa, posteriormente identificado como Ygor Freire Nogueira, se evadindo tomando sentido contrário aos Militares, tendo ele
“
dispensado
”
a bolsa de cor cinza entre dois veículos que estavam estacionados no local.

Ato contínuo, os Militares arrecadaram a bolsa dispensada e constataram que em seu interior havia: R$30,00 (trinta reais) em espécie; 97 (noventa e sete)
“
pedras de crack
”
; 05 (cinco)
“
tiras de maconha
”
; 12 (doze)
“
buchas de maconha
”
e 14 (quatorze)
“
pinos de cocaína
”
. Logo após, os PMs prosseguiram no encalço de Ygor e realizaram a sua abordagem.

Pelas circunstâncias delineadas, as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciando Ygor Freire Nogueira e eram destinadas a comercialização.

Materialidade comprovada do auto de apreensão de fls. 11 verso, e do auto de constatação acostado às fls. 13 verso.

Assim agindo, infringiu o denunciando a norma incriminadora contida
no artigo 33
“
caput
”
, da Lei 11343/06
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a

a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
YGOR FREIRE NOGUEIRA
nas sanções dispostas no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, fixando
a
pena de
04
(
quatro
) anos e
02
(
dois
) meses de reclusão e
417
(
quatrocentos e dezessete
) dias-multa, em regime inicialmente
aberto,
a qual foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito
s
.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a necessidade de absolvição
d
e
YGOR FREIRE NOGUEIRA
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como seja aplicada a fração máxima da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

P
ois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, acerca do pedido de absolvição formulado, cabe salientar que o artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou inconteste por meio do Boletim Unificado de fls. 07/09, do Auto de Apreensão de fls. 14-verso/15, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 15-verso e do Laudo de Exame Químico de
fls. 53/5
4
,
todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
13582395
)
, bem como por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria do recorrente, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que o recorrente, ao ser interrogado na esfera policial (fls. 11-verso/12 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
13582395
), informa que com ele nada de ilícito foi encontrado, bem como, que a bolsa apreendida com drogas,
após a busca policial
na rua da sua casa, não é de sua propriedade. Disse, ainda, que somente foi ao portão da sua casa porque um amigo lhe chamou para buscar um celular que estava carregando no interior da sua residência.

De maneira diversa
, ao ser ouvido em juízo (arquivo audiovisual incluso no id
1
3582395
), o recorrente, apesar de fazer uso do direito ao silêncio, informa que no momento da apreensão retornava da casa da sua esposa e que
estava na
rua para divertir-se com os amigos.

Todavia, não obstante a negativa de autoria por parte do réu, constato que as versões apresentadas são pouco
críveis
, porquanto desassociadas dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos agentes de segurança, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Nesse particular, saliento que o Policial Militar
Antonio Carlos Amorim
, ao prestar depoimento em juízo (arquivo audiovisual incluso no id
1
3582395
), confirm
ou
as
sua
s
declaraç
ões na fase inquisitorial
(fls. 09-verso/10 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
1
3582395
), vindo a resumir como se deu a apreensão das drogas na ocasião da prisão em flagrante de
YGOR FREIRE NOGUEIRA
.

Por ser oportuno, transcrevo os seus depoimentos:

[...]: Que confirma o disposto no BU 52909343, de forma que “
Que no dia 17-11-2023, por volta das 23:42, após ser passado via rádio sobre disparos de arma de fogo em Primeiro de Maio, a guarnição composta pelos militares
S
ub
T
enente
A
morim e
S
oldado
T
eixeira
d
urante patrulhamento na região da Grande Santa Rita em Vila Velha, no local de intenso tráfico de drogas conhecido como Rua do Bené, foi avistado pelos militares dois indivíduos; um deles estava em uma motocicleta; que estava entregando uma bolsa de cor cinza; que ao avistar a viatura se evadiu do local tomando sentido ignorado, o outro indivíduo que posteriormente foi identificado como Igor Freire Nogueira de 19 anos tomou sentido contrário da guarnição de forma sorrateira e dispensando a bolsa de cor cinza entre dois veículos estacionados no local; que a guarnição parou e localizou a bolsa contendo várias substâncias similares a entorpecentes; que logo foi feito a abordagem no suspeito; que na bolsa continha 30 reais em espécie, 97 pedras de substâncias similares a crack, 05 tiras de substâncias similares a maconha, 12 buchas de substâncias similares a maconha e 14 pinos de substâncias similares a cocaína
; que o suspeito foi conduzido, sem o uso de algemas, sem lesões, no compartimento de segurança da viatura policial para resguardar a integridade física dos milites e a do conduzido juntamento com o material apreendido [...].
(
fls.
0
9-v
erso
/1
0

dos autos físicos – conteúdo digitalizado no
id
1
3582395
).

PERGUNTAS DO MP: que não se recorda do acusado; que o local é de intenso tráfico de drogas, a qualquer hora do dia e da noite; que não se recorda da ocorrência; que se recorda um pouco dos fatos;
que um indivíduo que estava de moto conseguiu fugir; que o outro indivíduo ficou; que abandonaram um material próximo entre os carros; que recuperaram o material; que foi o acusado quem jogou o material; que pelo que se recorda era uma bolsa; que foi o acusado, a pessoa que os policiais conseguiram abordar, quem jogou a bolsa; que os dois estavam juntos; que quando a viatura se aproximou, o da moto evadiu-se e o acusado ficou e dispensou a mochila e saiu andando; que viram o acusado jogando o material;
que não se recorda do material apreendido;
PERGUNTAS DA DEFESA:
que o acusado estava em diálogo com o homem que estava na moto;
que quando avistaram a viatura, a pessoa que estava na moto saiu e o acusado ficou; que tanto o depoente quanto o parceiro dele viram o acusado dispensando algo;
que onde puderam fazer revistas no local, o depoente fez; que acredita que o acusado morava próximo do local, uma vez que pediu alguém para avisar a família; PERGUNTAS DA JUÍZA:
que confirma as declarações prestadas no inquérito policial;
que foi aglomerando pessoas, por isso foi necessário usar de instrumentos para dispersar as pessoas; que não se recorda se o acusado estava com o celular nas mãos.
(
arquivo audiovisual incluso
no
id
1
3582395
).

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento
do policial
que
participou
da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, p
rincipalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, a
ssim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos
do agente

é harmônico
, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal
desse
servidor, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...].
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o pleito absolutório não merece prosperar.

Quanto à dosimetria da pena, a defesa pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal.

No caso em apreciação, na primeira fase, a magistrada de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, bem como a natureza e quantidade da droga, conforme lhe autoriza o artigo 42, da Lei 11.343/2006, fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, por considerar desfavoráveis exclusivamente a natureza, quantidade, variedade e nocividade das substâncias entorpecentes apreendidas.

A esse respeito, nada há que se corrigir na sentença, na medida em que, de fato, em termos de
natureza
(03 [três]
espécies
de drogas), quantidade (17 [dezessete] unidades de maconha, 97 [noventa e sete] unidades de
crack
e 14 [quatorze] unidades cocaína) e nocividade (02 [duas] substâncias de alto poder lesivo e viciante), a apreensão
justifica a exasperação da pena-base nos parâmetros utilizados,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No momento da fixação da reprimenda dos crimes abarcados pela Lei n. 11.343/2006, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida lei. 2. Na espécie,
as instâncias ordinárias concluíram pela exasperação da pena-base tendo como fundamento a natureza e quantidade de droga o que se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, procedimento observado in casu.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.939.048/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025.).

Nesses termos,
não há que se falar em redução da pena-base.

Prosseguindo, na segunda fase, também não verifico reparo a ser feito quanto ao reconhecimento da
atenuante
prevista no artigo 6
5
, inciso I, do Código Penal (
menoridade relativa
), na fração de 1/6 (um sexto),
motivo pelo qual
mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão.

Por fim,
n
a sequência, observo que
a
Defensoria Pública

postula
a

majoração do patamar de redução da benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/
20
06, para o máximo legal previsto,
em favor do apelante
,
sob a alegação de
bis in idem
, uma vez que a quantidade e natureza da droga já foram utilizadas para exasperar a pena-base
.

Sobre o assunto,
a
nalisando a sentença ora objurgada
,
vejo
que
realmente
a
magistrad
a
sentenciante modulou a fração de redução decorrente do reconhecimento da causa de diminuição de pena
do artigo 33,
§ 4º,
da Lei nº 11.343/
20
06,
também
sob o fundamento da significativa quantidade e natureza das drogas apreendidas.

Assim
,
tenho que o patamar fracionário aplicado na sentença
precisa
ser modificado, eis que
incorre em
bis in idem
,
conforme entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça
.
Sobre o tema:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA CORPUS ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou, para manter a condenação do agravante por tráfico habeas corpus de drogas, com pena fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto e 417 dias-multa, conforme art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. A defesa alegou desproporcionalidade na aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando a quantidade de 698g de maconha apreendida, e pleiteou a aplicação da causa especial de diminuição de pena na fração máxima de 2/3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de 698g de maconha apreendida justifica a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6, conforme jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência desta Corte permite a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

5. A quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mas pode justificar a aplicação da redução no patamar mínimo, conforme precedentes do STF e STJ.

6. A decisão agravada foi mantida, pois os argumentos da defesa deixaram de apresentar novos elementos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. "1. A quantidade e a natureza da droga Tese de julgamento: apreendida podem ser consideradas para a modulação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que não utilizadas na primeira fase do cálculo da pena. 2. A quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a minorante, mas pode justificar a aplicação da redução no patamar mínimo. " (STJ; AgRg-HC 977.499; Proc. 2025/0023768-8; MG; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 17/06/2025; DJE 25/06/2025).

Nesses termos, aplicada a fração da causa de diminuição em seu grau máximo, reduzo a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses, a qual
fixo em definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, uma vez ausentes outras causas de diminuição ou aumento da pena. Da mesma maneira, reduzo a pena de multa, no mesmo patamar, a qual
fixo em definitivo em 167
(cento e sessenta e sete)
dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao defensivo, para redimensionar a pena de
YGOR FREIRE NOGUEIRA
ao importe de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de 1º grau.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)